Tribunal: TJES
Processo: 5000127-67.2025.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000127-67.2025.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: JOSE MENDES PESSOA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO HÍGIDO E INFORMAÇÕES CLARAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recursos inominados interpostos por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e BENEDITO E CASTRO REPRESENTAÇÕES LTDA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento, condenando as rés, solidariamente, à restituição imediata do valor de R$ 44.703,70 (quarenta e quatro mil setecentos e três reais e setenta centavos) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a administradora MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa. Argui, ainda, a necessidade de produção de prova pericial técnica nos arquivos de áudio e capturas de tela para aferição de autenticidade, bem como a ausência de interesse de agir por falta de tentativa de solução administrativa. No mérito, sustenta a higidez do negócio jurídico, asseverando que o instrumento contratual contém advertências claras e em destaque sobre a inexistência de garantia de data para contemplação. Ressalta o cumprimento do dever de informação e destaca que o autor ratificou sua ciência sobre as regras do grupo em ligação telefônica de auditoria de pós-venda, na qual negou expressamente a existência de qualquer promessa externa de entrega imediata do bem. Pugna pela improcedência integral ou, sucessivamente, pela observância do rito de restituição estabelecido no Tema 312 do STJ.

Por sua vez, a recorrente BENEDITO E CASTRO REPRESENTAÇÕES LTDA argui a preliminar de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando figurar como mera intermediária na relação contratual estabelecida diretamente com a administradora de consórcios. Quanto ao mérito, nega a ocorrência de qualquer vício de consentimento ou indução a erro, afirmando que a contratação seguiu os ditames legais e que o autor detinha pleno conhecimento de que estava aderindo a um consórcio. Sustenta a inexistência de nexo causal apto a ensejar danos morais, requerendo a reforma total do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Em contrapartida, o recorrido JOSE MENDES PESSOA apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença objurgada. Argumenta que a prova documental e fonográfica produzida revela a conduta dolosa dos prepostos das rés, que se aproveitaram de sua baixa escolaridade para induzi-lo a erro mediante promessa de aquisição parcelada de veículo com entrega rápida. Aduz que o esquema fraudulento de "venda emocional" é corroborado por investigações policiais em curso contra as rés e que o vício de consentimento impõe a restituição imediata e integral, bem como a reparação extrapatrimonial.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

De início, analiso o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente BENEDITO E CASTRO REPRESENTAÇÕES LTDA. Compulsando os autos, verifico que a documentação apresentada justifica a concessão da benesse, razão pela qual
defiro
o benefício da gratuidade de justiça em seu favor.

No que tange aos pressupostos processuais, verifico que ambos os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Desta feita, recebo os recursos em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à preliminar de incompetência deste Juizado Especial Cível em razão do valor da causa, registro que a matéria encontra-se pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, cuja tese vinculante estabelece que a competência é balizada pelo proveito econômico pretendido e não pelo valor global do contrato, o que impõe a
rejeição da prefacial
.

De igual modo,
rejeito
a preliminar de necessidade de perícia técnica, uma vez que o acervo probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo a alegada complexidade incompatível com os princípios da simplicidade e informalidade que regem o rito da Lei nº 9.099/95.

No que tange ao interesse de agir, a ausência de tentativa de solução administrativa não constitui óbice ao exercício do direito de ação, em estrita observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

Por fim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda recorrente, porquanto a atuação na cadeia de fornecimento e comercialização do produto atrai a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Superadas as questões processuais, cinge-se a controvérsia recursal à existência de vício de consentimento na celebração de contrato de consórcio apto a justificar a anulação do negócio jurídico com a imediata restituição da quantia paga e a configuração de danos morais indenizáveis.

No mérito, com a devida vênia ao posicionamento esposado pelo Juízo de origem, entendo que a r. sentença merece reforma. Compulsando detidamente o conjunto probatório coligido aos autos, verifica-se que a contratação operou-se com estrita observância aos ditames legais, revelando a higidez do pacto celebrado entre as partes.

Na hipótese vertente, o acervo documental demonstra que o dever de informação foi plenamente satisfeito pelas recorrentes, uma vez que o instrumento contratual apresenta advertências claras, destacadas e ostensivas acerca da natureza do consórcio e da inexistência de qualquer garantia quanto à data de contemplação. Ademais,
a validade da manifestação de vontade do contratante é reforçada pela confirmação das cláusulas do negócio em etapa posterior de auditoria (ID's 18494021 e 18494022), o que afasta a tese de erro substancial ou dolo apto a inquinar o consentimento
.

Dessa forma, os elementos informativos externos trazidos pelo autor não possuem o condão de desconstituir a higidez do negócio jurídico individualizado e devidamente documentado, configurando a situação em exame mero dissabor decorrente da desistência voluntária do plano de consórcio. Por conseguinte, inexistindo a prática de ato ilícito, impõe-se o afastamento da nulidade contratual e da condenação por danos morais, devendo a restituição dos valores pagos observar estritamente o rito estabelecido pelo Tema Repetitivo nº 312 do Superior Tribunal de Justiça.

Tema Repetitivo n° 312 do STJ:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1119300/RS)

Enunciado nº 25 TJES
– “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. superado o irdr nº 22/2015”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar
in totum
a r. sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial, revogando-se eventual tutela de urgência fixada na origem.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)